Tribunal: TJMT
Processo: 1013825-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013825-16.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 0005894-21.2017.8.11.0020 movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que, no prazo de quatro meses, forneça coletes balísticos em quantidade e qualidade adequada aos policiais militares do Batalhão da Policia Militar de Alto Araguaia/MT e nas guarnições localizadas nos municípios de Araguainha/MT e Ponte Branca/MT, sob pena de bloqueio de valores necessários à aquisição dos produtos.
Por meio de decisão id. 48662515, houve a determinação ao Recorrente que, colacionasse aos autos, certidão de intimação ou outro documento oficial que comprovasse, inequivocamente, a tempestividade do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Sobreveio petição id. 50244094, em que o Agravante colaciona andamento processual, consignando que, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado em 14 de maio de 2020, iniciando-se o prazo recursal, sob seu ponto de vista, no dia 15 de maio de 2020.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.
“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.”
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão, considerando-se como dies a quo, o dia da carga, quando a intimação se der por este modo.
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, uma vez que o Recorrente, em que pese devidamente intimado, não logrou êxito em demonstrar a tempestividade do recurso, motivo pelo qual, forçoso reconhece-lo como inadmissível.
Como se sabe, constitui ônus do Recorrente, comprovar, por meio de certidão ou outro documento oficial, a tempestividade do recurso.
Compulsando o andamento do feito originário, verifica-se que, o processo fora enviado para ciência da PGE/MT em 13/05/2020.
No dia seguinte (14/05/2020), consta a remessa dos autos em carga para a Procuradoria Geral do Estado, consignando no andamento “início de contagem do prazo”.
Considerado o dia 14/05/2020 como o dies a quo para a contagem do prazo recursal e tendo em vista o prazo em dobro para a interposição do recurso, o agravo de instrumento deveria ter sido protocolado até a data de 26/06/2020. Destarte, mostra-se intempestiva a interposição do recurso em 29/06/2020.
Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INSTRUÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 1017, I, DO CPC. I – Constitui ônus do recorrente instruir o agravo de instrumento com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inc. I, do CPC. Hipótese em que o recurso veio desacompanhado de cópia da certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Desatendimento da determinação à complementação. II – Diante da manifesta improcedência do agravo interno, por indiscutível vício formal apresentado, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, fixada 1% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, a ser paga ao final, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo Interno, No 70084035294, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 24-06-2020)
Destarte, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
A corroborar o acima exposto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTVIDADE DO AGRAVO. RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA QUE IMPLICA INTIMAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO FEITO, AINDA QUE PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. 1. Não se verifica contradição ou erro material na decisão monocrática embargada no tocante à análise da tempestividade do agravo de instrumento, pois, nos precisos termos do art. art. 272, § 6o, do CPC, que “a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação”, ao passo que o art. 231, inc. VIII, do CPC, prevê que, quando a intimação ocorrer mediante a carga dos autos, o dia do começo do prazo recursal é o dia da carga. Logo, se a parte recorrente retirou os autos em carga depois de prolatada a decisão agravada, ainda que estivesse pendente de publicação, houve a intimação da parte acerca do decisório, passando a fluir o prazo recursal. 2. Ademais, não há falar em contradição, considerando que aquela que autoriza o manejo de embargos de declaração é a existente internamente no decisório, tomando em conta a decisão em si mesma - e não a divergência entre o julgado e a tese defendida pela parte. Precedentes do STJ. EMBARGOS DESACOLHIDOS, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Embargos de Declaração Cível, No 70083872671, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 26-02-2020)
Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III e 1.003, § 5o, ambos previstos no Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, a tempestividade.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator